Tribunal: TJSP
Processo: 2023153-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação - Excesso de execução – Acolhimento – Inconformismo da exequente sustentando que embora o título judicial não tenha previsto a incidência de juros de mora, estes são devidos à luz do entendimento pacificado através da Súmula 254 do STJ – Cabimento - Juros de mora que constituem consectário legal, cuja cobrança considera-se incluída no pedido, consoante

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação - Excesso de execução – Acolhimento – Inconformismo da exequente sustentando que embora o título judicial não tenha previsto a incidência de juros de mora, estes são devidos à luz do entendimento pacificado através da Súmula 254 do STJ – Cabimento - Juros de mora que constituem consectário legal, cuja cobrança considera-se incluída no pedido, consoante preconizado pelo art. 322, § 1o e pela Súmula no 254 do E. STF– Cálculos apresentados pela executada e homologado pelo juízo que não incluíram juros de mora ao montante devido - Decisão reformada – Recurso provido.